Tribunal: TJMT
Processo: 1003927-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003927-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 594.591.231-04 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), LEANDRO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 014.325.661-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA

CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA –
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
–
DIREITO À REPARAÇÃO AFASTADO
–
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES
–

DEPÓSITO
DE RETROATIVO DE APOSENTADORIA
–
CONFUSÃO COM
VALOR
REFERENTE AO
EMPRÉSTIMO –
SENTENÇA EQUIVOCADA NESSE PONTO

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica
caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura
por si só
o dano moral
, sendo necessário que a parte autora demonstre a efetiva lesão a seus direitos da personalidade.

As parcelas
injustificadamente
descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

Os proventos de aposentadoria e seus retroativos têm a finalidade de garantir a subsistência do segurado,
portanto
não pode
m
ser confundidos com obrigações contratuais de natureza financeira,
tais
como empréstimos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LUZIA DE FÁTIMA PEREIRA MARTINS MACHADO em face de BANCO BRADESCO S/Apara:

-
declarar
a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

-
determinar
o recálculo do débito, para que sejam aplicadas as seguintes taxas de juros quanto a operação.

-
no
mês 12/2017 quanto à operação no valor de R$ 9.081,00, os juros de 2,00% ao mês.

-
condenar
o Réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa”.

A
apelante
aduz
que
“a sentença considera que o valor de R$ 9.081,00 é referente a um empréstimo consignado. No entanto, tal valor não está relacionado a um contrato de empréstimo consignado, como alegado pelo Banco Apelado”
e que
“os extratos bancários comprovam que o valor de R$ 9.081,00 se refere exclusivamente aos retroativos da aposentadoria da Apelante, sem qualquer vínculo com o Banco Apelado. Esses documentos evidenciam que não houve qualquer operação de empréstimo consignado ou outra transação financeira com o Banco Apelado que justifique o valor mencionado”.

Diz também que
“a conclusão de que o valor de R$ 9.081,00 se refere a um empréstimo consignado é incorreta levou a uma decisão equivocada sobre o recálculo do débito”
.

A
firma que

“o Banco Apelado não juntou aos autos o contrato alegado como base para a operação de empréstimo consignado. A ausência desse contrato compromete a validade das alegações do Banco e impede a confirmação das condições do suposto empréstimo”
e que
“a grave omissão probatória da Recorrida, demonstra que razão assiste ao Recorrente, pois o cerne da demanda consiste justamente na fraude cometida pela empresa ao impor ao consumidor modalidade de empréstimo diversa da requerida, sem seu conhecimento e, uma vez não comprovada a contratação, não há outra solução a não ser a declaração de nulidade contratual”
.

Alega estar configurado o dano moral e que a restituição do indébito deve ser em dobro, diante da má-fé e da falha na prestação do serviço.

Contrarrazões
no ID.

244120178
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial da Ação, a ora

apelante
não neg
a
a realização do negócio jurídico, mas sim a modalidade da contratação,
uma vez que

“
a parte Autora foi procurada por funcionários do banco requerido e informado que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo CONSIGNADO e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído. A parte Autora aquiesceu com a proposta e realizou o empréstimo CONSIGNADO. No entanto, a parte Autora ao verificar seu detalhamento de descontos em folha, constatou que a parte Ré, sem que houvesse qualquer solicitação ou conhecimento, implantou em seu benefício previdenciário EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC, passando a debitar a partir de 14/12/2017 o valor mensal de R$ 46,85 (quarente e seis reais e oitenta e cinco centavos). Dedução essa que é muito diferente de um empréstimo consignado o qual a parte Autora ora estava almejando
”

(s
em negrito no original).

Na
Impugnação
reitera o seu entendimento
dizendo
que
em momento algum foi informad
a

de
“
que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado "padrão", tanto é que a sistemática realizada pela ré se deu de forma idêntica a um empréstimo consignado convencional, induzindo a parte consumidora a acreditar ter contratado uma determinada modalidade de
empréstimo, quando na verdade fora outra
”

(
s
em negrito no original).

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
”,
e
na modalidade consignado

“
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”,
e,
quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira
espécie
de contrato
,
em que a instituição financeira credita em con
ta
corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de
Cartão de Crédito C
onsignado.
Cuida-se
de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se
a avença
não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual
n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso
as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Vale
ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os
juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
noticias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento,
o Banco
não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp
1722322/MA
),
na qual
o Min. Marco Aurélio
Belizze

registrou
o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em
substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois
a discussão
é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma
convencionada

na presente demanda
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que
tange
aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados,
conforme estabelecido na sentença
.

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar
.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida
causou mero dissabor à apelante.
Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205
DO CC -
PREJUDICIAL DE MÉRITOACOLHIDA EM PARTE, DE OFÍCIO
–EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO CONFIGURADO - MULTA INDEVIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80
do CPC”.
(
TJMT,
N.U 1006449-67.2022.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 24-7-
2024, DJE
de
24
-7-
2024)
.

Na sentença constou
que
“no mês 12/2017 foi efetuada transferência no valor de
R$ 9.081,00
(conforme extrato Id.131119787) e neste período
a taxa média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público era de 2,00% ao mês
”
(sem grifo no original)
.

Porém
,

consoante
a documentação apresentada,
os
R$9.081,00 depositado
s
na conta bancária da autora
referem-se a
pagamento
retroativo de aposentadoria
pelo INSS
; logo,
não h
á nenhum
vínculo com
o
contrato de empréstimo
.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao Recurso

apenas para
declarar
a inexistência de relação contratual
alusiva
ao valor
de R$
9.081,00
, visto que
se
trata de retroativo de aposentadoria
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024